Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: consumidor. Recurso inominado. Contrato bancário. Tese nova em fase recursal. Impossibilidade. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Valor proporcional e adequado. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: declarar inexistente e inexigível a dívida vinculada ao contrato no. 6373426; e condenar a instituição financeira às obrigações de excluir o nome da autora de cadastros de inadimplentes, sob pena de multa, e de pagar o valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se foi comprovada a origem da dívida que ocasionou a restrição creditícia; (ii) se a autora tem direito à indenização por danos morais; e (iii) se o valor arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. Razões de decidir.
3. Admissibilidade do recurso. 3.1. Na fase recursal a instituição financeira pretende discutir a origem do vínculo contratual, no pressuposto de que a dívida pertence a terceiro e que a autora está vinculada ao contrato como avalista (ID 66118429 - Pág. 2). A matéria recursal invoca tese nova, vinculada à origem da dívida, não debatida na fase de instrução. Assim, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, a autora encerrou a conta corrente administrada pela ré, sem pendência financeira (ID 66116206), de forma que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito não teve embasamento contratual e não esclarecida pela ré (ID 66116207 - Pág. 2).
6. Ante a ausência de prova do vínculo obrigacional, configura-se indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, legitimando o direito à indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.
7. No tocante à indenização, o valor arbitrado obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo satisfatório para compensar os danos experimentados pela autora. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. Dispositivo.
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.